Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
D E S P A C H O Expeça-se ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal para comunicar a desconstituição da decisão de ID 120178311 dos autos de origem, e para reintegrar o agravante às fileiras da Corporação. No mais, aguarde-se o decurso do prazo recursal em aberto. Transitado em julgado o acórdão de ID 41860577, comunique-se ao juízo de origem sobre a referida decisão para eventuais providências e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora